Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722044-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILE MAHMOUD DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAMILE MAHMOUD DE ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando o encaminhamento dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca de Itaporã/MS, onde domiciliada. Analisando os autos, constata-se que a agravante ajuizou inicialmente ação de produção antecipada de provas, objetivando a exibição das cédulas de crédito rural nos 8800076; 8801616; 8701503 e 8701018, a qual foi distribuída sob o no 0717353-71, que tramitou na 7a Vara Cível de Brasília. Em seguida, propôs a liquidação individual de origem, requerendo a exibição incidental dos mesmos documentos, a qual foi distribuída sob o no 0705372-91, à 20a Vara Cível de Brasília. Assim, havia nítida continência entre as demandas, a importar a necessidade da distribuição por dependência, na forma do art. 286, I, do CPC. Ante o exposto, intime-se a agravante para esclarecer a distribuição aleatória e se manifestar sobre a prevenção do juízo da 7a Vara Cível. Comunique-se ao juízo da causa a existência da ação anterior, a qual foi distribuída sob o no 0717353-71 e tramitou perante a 7a Vara Cível de Brasília. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator